Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-31.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800472-31.2020.8.14.0121

APELANTE: JANILTON SILVEIRA LOUREIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não do apelante, servidor temporário do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e recolhimento das contribuições previdenciárias;

2.
O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

3.
O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, a recorrida também faz jus ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;

4.
Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

5.
Ademais, considerando que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, a exclusão da condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias é medida que se impõe.

6.
Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma.

7.
Recurso parcialmente provido para determinar o pagamento do FGTS, considerando o prazo prescricional.

8.
Os valores relativos ao FGTS deverão ser atualizados
acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) e Tema 810
(RE nº 870.947) fixado pelo STF.

9.
Recurso Adesivo

prejudicado
, em virtude da reforma da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, reformando parcialmente a sentença em reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19/02/2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por JANILTON SILVEIRA LOUREIRO
,

manifestando o seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, no qual foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pleito, no seguinte sentido:

“(...)Ante o exposto, e nos termos da fundamentação,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do autor para: a)
DECLARAR
a existência de contrato

de trabalho temporário, no período de dia 02 de janeiro de 2013, vencendo em 30

de junho de 2013, bem como
DECLARAR
a inexistência de contratação temporária

nos demais períodos pleiteados, ou seja de 02 de janeiro de 2014 a setembro de

2020; e b)
INDEFERIR
os demais pedidos relativas às verbas rescisórias; e c)
INDEFERIR
o pedido de obrigação de fazer quanto ao recolhimento de

contribuições previdenciárias. Assim, extingo o processo com resolução do mérito,

nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor, as quais suspendo em razão da gratuidade deferida.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se estes autos,

observadas as formalidades legais.”

Em suas razões, o autor, ora apelante, alega que a sentença deve ser reformada. Afirma que embora tenha sido contratado temporariamente pelo Município apelado, na função de dentista, pelo período de janeiro de 2013 a 30 de setembro de 2020, mediante contratos que foram prorrogados tacitamente ao longo dos anos, este não efetuou o pagamento do FGTS, nem o repasse do INSS, causando graves prejuízos, pois não há tempo de contribuição junto ao INSS para fins de aposentadoria.

Aduz que a apelada não juntou nenhum processo e/ou contrato de dispensa de licitação, e que para que este ocorra deve ser devidamente motivada e fundamentada em um dos dispositivos do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, alegando que a sua contratação é nula, fazendo jus ao depósito de FGTS e verbas previdenciárias.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento do FGTS e recolhimento de contribuições previdenciárias, referentes ao período de dezembro de 2015 a setembro de 2020.

Às fls. (id. 16143611), o Município de Santa Luzia do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 16143612), o Município interpôs Recurso Adesivo à Apelação, pleiteando a condenação do autor, ora apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Às fls. (id. 16143616), Janilton Silveira Loureiro apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo, pleiteando pelo não conhecimento do recurso, em razão de ter sido interposto fora do prazo legal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará nesta instância, o Exmo. Procurador de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os autos de Ação de Cobrança, pela qual pretende o autor/apelante o reconhecimento ao direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em razão da nulidade do contrato temporário de trabalho por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

No presente caso, verifica-se que o apelante prestou serviço de odontólogo para o Município de Santa Luzia do Pará, desde o ano de 2013 até o mês de setembro de 2020, consoante contratos temporários e recibos constantes nos autos.

Observa-se que os contratos temporários de trabalho de nº 056/2014 e seguintes foram celebrados com base na Lei nº 8.666/93, vigente na época do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Decorre da lei que os contratos administrativos dessa espécie – entabulados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público – podem ter duração máxima de 60 (sessenta meses), consoante artigo 57, II, da Lei 8.666/93,
in verbis
:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

Analisando a situação dos autos, verifico que o apelante foi contratado para prestar serviços odontológicos para o Município de Santa Luzia do Pará, nos períodos de 02.01.13 a 30.06.13, 01.07.13 a 31.12.13, 01.07.14 a 30.012.14, 02.01.14 a 30.06.14, 01.07.15 a 31.12.15, 05.01.15 a 30.06.15, 04.01.16 a 31.12.16, 10.01.17 a 31.12.17 e 15.01.18 que foi prorrogado até 31.12.19. Além desses contratos, verificam-se recibos de pagamento dos meses de janeiro a setembro de 2020 referentes ao serviço prestado ao apelado.

Desse modo, denota-se que o contrato temporário estabelecido entre as partes perdurou por aproximadamente 07 (sete) anos.

Diante disso, há que se reconhecer que a contratação se deu de forma irregular, posto que a relação jurídica entre as partes passou a vigorar de forma duradoura, com violação à regra do artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, repito, vigente à época da propositura da ação.

Diante dessa conjuntura, tenho que resta caracterizada a nulidade da contratação, haja vista que a aludida contratação tem nítido caráter não eventual, já que os serviços odontológicos são imprescindíveis para o bom funcionamento da saúde pública municipal, além de impor a relação de subordinação entre o contratado (apelante) e a Municipalidade. Não obstante, é notável que os contratos foram renovados ao longo do tempo, em claro arrepio à regra constitucional do concurso público como critério para ingresso nos quadros da Administração Pública.

Quanto à validade da contratação direta de maneira desvirtuada, a jurisprudência orienta no sentido de que se apresenta nula de pleno direito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR CONTRATADO A TÍTULO PRECÁRIO POR MEIO DE LICITAÇÃO- NULIDADE DO CONTRATO -ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DESCABIMENTO- DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS - AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS - REQUERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INDEFERIMENTO - DANO MORAL - NEXO DE CAUSALIDADE - QUADRO CLÍNICO E CONSEQUÊNCIAS DELE DECORRENTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIAME DIRETO E IMEDIATO COM A DOENÇA CONTRAÍDA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES RELATIVAS AO CARGO E DO PERÍODO DE AFASTAMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER INDENIZATÓRIO- RECURSO DESPROVIDO.

1- O contrato administrativo firmado para prestação de serviços de fisioterapia, por meio de procedimento licitatório regulado pela Lei nº
8.666
/93, é nulo, quando a atividade contratada possui característica de típica relação profissional, não eventual e com vínculo de subordinação.

2-Segundo entendimento consolidado do col. STF as "contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A
da Lei
8.036
/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (
RE 705140
, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)"

3-Em que pese não ter havido o repasse de contribuições previdenciárias ao INSS e, por conseguinte, a negativa de percepção do auxílio doença, o pedido de indenização por danos morais demanda a comprovação de que a patologia foi contraída no desempenho de suas atividades funcionais, bem como o período de afastamento.

4 - Inexistindo a demonstração de nexo causal direito e imediato entre o dano e a conduta administrativa, revela-se descabida a condenação do ente público ao pagamento de danos morais.

5- Recurso desprovido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0686.12.016703-2/001
, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2018, publicação da sumula em
13
/
04
/
2018
).

REEXAME OBRIGATÓRIO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESRESPEITO AOS PRECEITOS DO ART. 37, INCISO II, DA CF/88 E ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. NULIDADE. DIREITO ÀS FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E AO FGTS [...] 3.
De acordo com a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), os contratos administrativos são firmados com prazos determinados, de modo que escoado o prazo, a regra é licitar. No entanto, o referido regramento prevê a possibilidade desse prazo ser prorrogado por no máximo 60 (sessenta) meses, inclusive, para fins de credenciamento, quando reunidos três elementos, quais sejam, 1) serviço de execução contínua; 2) finalidade de obter preços e condições mais vantajosos para a Administração; 3) previsão da possibilidade de prorrogação no instrumento convocatório (artigo 57, caput, e inciso II, da Lei nº 8.666/93).
4. Extrai-se do caderno processual que a autora foi contratada em 01/08/1998, através de contrato de credenciamento, com amparo no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, firmado com o Município de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para exercer o cargo de Médica. Também consta dos autos o 'Termo Aditivo de Re-Ratificação do Contrato de Prestação de Serviços nº 050/01', no qual restou ajustada entre as partes contratantes a prorrogação do Contrato nº 050/01, pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir de 31 de agosto de 2002. Ocorre que, a referida prorrogação ultrapassou e muito o prazo estipulado no termo aditivo e admitido pela Lei de Licitações, já que a requerente trabalhou para requerido por aproximadamente 18 (dezoito) anos consecutivos, conforme se infere da declaração da Gerência de Formação em Saúde Pública. Além disso, como se pode observar da declaração supramencionada, a autora foi contratada para desempenhar atividades permanentes e inerentes a cargo público, inclusive com estabelecimento de jornada de trabalho com plantões noturnos, de modo que não pode ela ser qualificada como mera prestadora de serviços. Ora, em que pese o contrato de credenciamento seja admitido para fins de prestação de serviços de saúde, é certo que ele não pode ser utilizado de forma indiscriminada pelos entes públicos, até mesmo porque a complementaridade da participação privada nos serviços de saúde não pode ser infinita ou permanente. Nessa senda, a contratação de particular mediante credenciamento para provimento de atividade própria e permanente do Poder Público (art. 196, CF), com inúmeras prorrogações, gerando a incorporação definitiva de pessoa contratada a título precário, evidencia o desvirtuamento do instituto do credenciamento, caracterizando contratação temporária eivada de nulidade. 5. Ausentes os elementos da transitoriedade e da excepcionalidade, posto que o pacto originário da relação jurídica entre as partes passou a vigorar de forma duradoura, com nítido propósito de burlar a regra do concurso público, em flagrante violação aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, deve o contrato de credenciamento temporário ser declarado nulo [...] (TJGO, Apelação/Remessa Necessária 5156966- 28.2017.8.09.0051, Rel. Desa. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, DJe de 07/04/2021) (grifei)

Destarte, não é outra a conclusão de que o contrato administrativo realizado na espécie é nulo, mormente diante da impossibilidade da utilização das previsões da Lei de Licitação para fins de contratação de profissional a título temporário, a qual possui respaldo no artigo 37, inciso IX, da CF/88 e segue parâmetros fixados pela jurisprudência do STF em sede de Repercussão Geral (RE 658026/MG).

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto de nível superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito do ora recorrido de perceber os valores relativos ao FGTS, considerando a prescrição quinquenal, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida,
uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Neste capítulo, verifico que Juízo de piso não se manifestou com relação aos consectários legais em virtude da improcedência do pedido, motivo pelo qual passo a fixá-los no seguinte sentido:

D
evem ser aplicados os juros de mora e correção monetária com base nas decisões paradigmas pelo C. STF no Tema 810 (RE nº 870.974) e pelo STJ no Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG), sendo que o valor devido será devidamente apurado em fase de liquidação.

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Com relação ao pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias, entendo que este não comporta provimento, pois o pedido deve ser
dirigido contra o órgão previdenciário, em procedimento próprio.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. S U C E S S I V A S P R O R R O G A Ç Õ E S . DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. NA HIPÓTESE, PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES P R E V I D E N C I Á R I A S . H O N O R Á R I O S ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. D E S P R O V I M E N T O D O A P E L O D A MUNICIPALIDADE E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERADA A SENTENÇA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...) Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, havendo o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário. Contudo, o juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento das contribuições previdenciárias, o que não cabe, pois, conforme já consignado neste voto, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, de modo que, a exclusão da condenação em questão é medida que se impõe.

(...).

(TJPA, processo n.º 0002889-66.2011.8.14.0133 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27 de novembro de 2022). (grifei).

Dessa forma, o pedido de contribuição previdenciária deve ser improvido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários, o apelante requer que o apelado seja condenado em honorários sucumbenciais.

Considerando a reforma da sentença, nesta instância, arbitro honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC/15, conforme entendimento desta Egrégia Turma.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO

Considerando a tempestividade do Recurso Adesivo, conheço do recurso.

No recurso de apelação adesiva interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará, há pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em percentual máximo de 20% (vinte) por cento.

Em virtude da reforma da sentença, entendo que o pedido de majoração de honorários encontra-se prejudicado, haja vista que o recurso de apelação interposto pelo autor foi parcialmente provido, e, portanto, ocasiona a inversão do ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por Janilton Silveira Loureiro e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o direito do autor ao pagamento do FGTS, considerando a prescrição quinquenal, fixando juros e correção monetária, nos termos da fundamentação. Outrossim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.

É como voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024